Tribunal: TJSP
Processo: 1008679-09.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade, em relação ao empréstimo em discussão, apenas das contratações dos seguros prestamista e automóvel.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a cobrança da tarifa de avaliação e o ressarcimento das despesas de registro do contrato; (ii) as contratações do seguro prestamista e do seguro automóvel; (iii) a repetição do indébito em dobro; (iv) a indenização por dano moral; e (v) a majoração dos honorários sucumbenciais ao advogado da autora.
III. Razões de decidir
3. Licitude da cobrança da tarifa de avaliação e do ressarcimento das despesas com o registro do contrato (Tema Repetitivo 958, STJ).
4. Contratações de seguros válidas, porque evidenciada a liberdade de escolha ao consumidor (Tema Repetitivo 972, STJ). Abusividade reconhecida em primeiro grau que deve ser afastada. Sucumbência recíproca descaracterizada. Inexistindo cobranças ilícitas, resta prejudicada a apelação da autora em relação à restituição dobrada de valores, à indenização por dano moral pleiteada e ao aumento dos honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
5. Negado provimento ao recurso da autora. Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação.